Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-12.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803023-12.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO CRUZ DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I C/C ART. 14, INC. II ART. 29, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NA DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Provada a existência do crime e caracterizados os indícios de autoria, fazem-se presentes motivos que autorizam o decreto de pronúncia, sujeitando-se o réu a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, seu juízo natural.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 04 de dezembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcelo Cruz de Araújo,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edmar Silva Pereira, Juiz Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 16121456, que:

“
No dia 22 de maio de 2010, os denunciados, com dolo dirigido ao resultado morte, fizeram vários disparos de arma de fogo contra os irmãos gêmeos Antonio Carlos e Carlos Antonio Damasceno Marques, conforme fazem prova material os laudos das perícias de exame de corpo de delito, na espécie lesão corporal, juntados ao inquérito às fls. 31-34.

No dia de ocorrência dos fatos, por volta de 0h, as vítimas caminhavam em via pública quando encontraram com o denunciado Marcelo e este cobrou de Antonio Carlos o conserto de uma televisão, o qual explicou que estava doente, por isso não consertou a televisão. Então, Marcelo solicitou que ele fosse naquele momento à sua casa para realizar o conserto, tendo este se recusado e justificado que iria na segunda-feira seguinte.

Diante da negativa de Antonio Carlos em ir à casa do denunciado Marcelo para consertar a televisão, este e Maurício, em concurso com as pessoas identificadas como "Romário" e "Doidinho", atiraram nas vítimas, atingindo Antonio Carlos nas costas e na cabeça, enquanto que Carlos Antonio foi atingido na região torácica.

Após Marcelo ter conversado com Antonio Carlos e este se recusado em ir à casa dele para consertar a televisão, o denunciado retornou ao carro no qual o aguardavam Maurício, Romário e Doidinho e em seguida abordou as vítimas, descendo do carro juntamente com Maurício e Doidinho, ficando Romário na direção do veículo, e os três atiraram contra as vítimas, sendo Antonio Carlos atingido com três projéteis e Carlos Antonio com quatro na região do tórax.

Os denunciados e seus comparsas tinham a intenção de matar as vítimas e não conseguiram por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes na intervenção de Carlos Antonio, o qual travou luta corporal com Mauricio tentando desarmá-lo, momento em que Doidinho atingiu Antonio Carlos nas costas e Marcelo mandou que o mesmo acabasse com a vida da vítima, tendo Doidinho disparado em direção à cabeça desta, atingindo-a de raspão. Em seguindo todos empreenderam fuga, imaginado terem consumado o homicídio.

Além da circunstância acima, as vítimas foram encaminhadas ao hospital metropolitano e submetidas a intervenções cirúrgicas, impedindo que ambas evoluíssem para óbito.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja esta recebida e os denunciados citados para responderem aos termos da acusação em dez dias, bem como para acompanharem, querendo, a ação penal em todos os seus termos, serem pronunciados e ao final julgados e condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, caput, c/c artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal”
.

Em razões recursais
,
à ID 16121606
, pugna a defesa pela
reforma a sentença de pronúncia, com o fito de que o Recorrente seja impronunciado, sob a tese de negativa de autoria.

Em contrarrazões
,
à ID 16121611
, o RMP de primeiro grau, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 16121612
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto em favor de MARCELO CRUZ DE ARAÚJO.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a irresignação do Recorrente se cinge, unicamente, ao pedido de impronúncia, ante a negativa de autoria; contudo, ressalta-se, desde logo, que o pleito não encontra amparo nas provas coligidas aos autos.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Assim, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando o pedido trazido no bojo das razões recursais.

Com efeito, resta evidente que o
decisum
vergastado não é merecedor de qualquer reparo, haja vista encontrar-se a materialidade cabalmente comprovada por meio dos Laudos nº 18263/2010 e nº 18267,
à ID 16121462
, havendo em relação à autoria fortes e veementes indícios, diante das provas orais colhidas sob o contraditório (ID 868555537 e ss. e ID 86855540 e ss. – PJE 1º Grau), consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública, tudo a consubstanciar quadro suficiente para a decisão em apreço, nos exatos termos do art. 413 do CPPB, já que é o bastante para o decreto da pronúncia, uma vez que, repita-se, essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (TJRJ – RT 728/630).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

Nessa senda, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria. Não tocando a ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 13/12/2023